Tribunal: TJDFT
Processo: 0759160-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. OMISSÃO QUANTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDAS. MÉRITO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Não obstante o Acórdão ID 50315138, constata-se a existência de recurso inominado interposto pela parte ré pendente de apreciação, de modo que inviável acolher o pedido da parte autora ID 51458533 para certificar o trânsito em julgado. Ainda, e face a alegação de questões preliminares naquele recurso, anula-se o julgamento anterior (Acórdão ID 50315138) para possibilitar o julgamento conjunto dos recursos inominados interpostos por ambos os litigantes, conforme os termos a seguir. II. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambos os litigantes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à ré que promova a retirada do canal da empresa no Youtube a reportagem que veicula a prisão indevida do autor como suspeito de crime do qual foi comprovada a sua inocência, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Z-SKCZue3JI, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária. Em suas razões, a parte autora aduz que faz jus à reparação pelos danos morais sofridos, uma vez que a parte ré veiculou a sua imagem no programa televisivo DF Alerta, bem como no seu canal do Youtube, indicando o autor como suspeito de crime de roubo. Entende que a ré agiu fora dos limites constitucionais do direito à informação e da manifestação do pensamento, devendo a sentença ser reformada para que seja condenada à repará-lo pelo prejuízo extrapatrimonial havido. Por outro lado, a parte ré assinala que somente teve ciência da demanda quando da publicação da sentença condenatória, de modo que suscita preliminar de nulidade da citação, eis que pertence ao “Grupo Silvio Santos”, com endereço no Município de Osasco/SP, enquanto que a citação ocorreu em endereço desconhecido, na cidade de Brasília/DF. Ainda, assinala que a reportagem no programa “DF Alerta” foi transmitida pela afiliada local do canal “Rede TV” (TV Ômega Ltda) que, apesar de ser transmitida com o nome de “TV Brasília”, não corresponde à parte ré, sendo a parte recorrente responsável pela transmissão local do canal “SBT”.
III. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o da parte autora face a gratuidade de justiça, ora deferida. Com preparo regular o da parte ré. Contrarrazões apresentadas pela parte ré. As contrarrazões não foram apresentadas pela parte autora.
IV. A parte ré suscita preliminar de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva. Quanto à ausência de citação, constata-se que a parte ré é sediada na cidade de Osasco/SP (ID 48037679), e filial localizada na Quadra 701 do Setor de Rádio e TV Norte de Brasília/DF (ID 48037658), enquanto que a citação foi entregue no “SIG Quadra 2 Lote 340 – Brasília/DF”, sendo recebida por “Maurício Fernandes” (ID 48037662), endereço não pertencente à parte ré. Inclusive, diante da ausência de regular citação a parte ré sequer apresentou contestação. Assim, não comprovada a citação da ré, tendo sido impedida que lhe fosse oportunizado o direito de se manifestar, configura-se a violação ao disposto no art. 5.o, LV da Constituição Federal em decorrência do cerceamento de defesa.
V. Não se desconhece que a ausência de citação gera, como efeito imediato, a anulação dos atos processuais face o cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para assegurar o contraditório mediante regular citação. Contudo, considerando que o comparecimento da parte nos autos supre a ausência de citação (artigo 239 §1o CPC), além da ilegitimidade passiva ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, em conformidade com a economia processual mostra-se relevante a imediata análise da ilegitimidade passiva da parte ré.
VI. Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, constata-se que a parte autora pleiteia a retirada de reportagem em canal na plataforma Youtube, bem como a condenação por danos morais, decorrente dos danos à imagem provenientes daquela transmissão efetuada no programa televisivo “DF Alerta” e no canal de Youtube “TV Brasília”. Conforme indicado naquele canal da plataforma Youtube: “TV Brasília é uma emissora de televisão brasileira sediada em Brasília, Distrito Federal. Opera no canal 6.1, na NET canal 18 e 518. Faz parte do grupo Diários Associados e é afiliada à RedeTV!” (https://www.youtube.com/@TVBrasiliaOficial/about). Todavia, a parte ré “TV Studios de Brasília LTDA”, é afiliada do canal SBT, conforme ID 48037679 (referência: canal no 12 na antiga concessão analógica), e sediada no Município de Osasco/SP. Por outro lado, em consulta ao endereço eletrônico https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Bras%C3%ADlia constata-se que o programa “DF Alerta” é transmitido pela TV Brasília, afiliada local do canal Rede TV (referência: canal no 6 na antiga concessão analógica), sendo sediada em Brasília/DF. Ademais, a consulta à marca “DF Alerta” no INPI comprova que o seu titular é “Rádio e Televisão CV Ltda” (https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp).
VII. Assim, constata-se que o programa “DF Alerta” é transmitido pela “TV Brasília” (Rádio e Televisão CV Ltda – CNPJ 02.374.250/0001-17), afiliada local da “Rede TV” (TV Omega Ltda – CNPJ 02.131.538/0001-60), pessoas distintas da parte ré “TV Studios de Brasilia Ltda”, sendo aquelas as partes que efetuam a defesa de mérito nas demandas no TJDFT que abordam eventual reportagem transmitida no programa “DF Alerta” (Processos: 0729846-17.2021.8.07.0001; 0701515-21.2023.8.07.0012; 072387-63.2022.8.07.0003, dentre outros), de modo que não subsiste a legitimidade passiva da parte ré. Preliminar acolhida.
VIII. Face a ilegitimidade passiva da parte ré, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora.
IX. RECURSOS CONHECIDOS. ACÓRDÃO ID 50315138 ANULADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Mérito prejudicado. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.